Tribunal: TJES
Processo: 5012244-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012244-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. COISA JULGADA. VERBA HONORÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões decididas (artigos 503 e 504, do CPC/15).

II. Note-se que a alteração da sentença viabilizada pelo artigo 494, inciso I, do CPC/15, tem por finalidade a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou seja, equívocos materiais desprovidos de conteúdo decisório, sem o condão de afetar substancialmente o julgado, tampouco modificar os seus efeitos, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos.

III. Nestes termos,
“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ‘embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados’ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.830.905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020; AgInt no REsp 1.905.361/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021)
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.925.653/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

IV. Na hipótese, tal como no precedente supracitado, a exequente/agravada busca revisar o método de cálculo da dívida ao pugnar pela modificação do que foi previamente estabelecido em sentença transitada em julgado, postulação não enquadrável como retificação de mero erro material, tampouco erro de cálculo, e que, portanto, não poderá ser acolhida sob pena de ofensa à coisa julgada.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5012244-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVAD
A
: HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO

JU
ÍZA
: DR
A
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(IPAJM)
em face d
e decisão
proferida
pelo Juízo
de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, cujo
decisum
, no Processo 5019005-46.2023.8.08.0024, em sede de cumprimento de sentença movido por HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO,
retificou o valor pertinente aos honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) para R$ 4.882,70 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

Em suas razões recursais, sustentou que após homologação dos cálculos e extinção do cumprimento de sentença, foi apresentado pelo exequente “
pedido de retificação de cálculos, requerendo na verdade uma clara alteração do pedido e da causa de pedir com relação aos honorários advocatícios.
”

Pontuou que “
houve a apresentação do pedido de cumprimento de sentença, concordância dos valores pelo executado e por fim homologação dos valores por sentença. Não é possível após todo o procedimento descrito alterar os valores em razão de apresentação de petição pelo exequente
”,
sobretudo por
não h
aver a
concordância do executado/
agravante.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para preservar a higidez do comando sentencial.

Decis
ão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões vindicando a manutenção da decisão recorrida, tendo a
agravada suscitado, inclusive, a preclusão da pretensão recursal, na medida em que “
Não poderia o IPAJM, após manter-se silente no prazo concedido para responder aos cálculos apresentados e devidamente corrigidos, rebelar-se contra a homologação, como está procedendo no presente caso, posto que, diante do silêncio, deduz-se a concordância com o pedido.
”

Prefacialmente, rejeito a preclusão arguida em contrarrazões, uma vez que o interesse recursal do agravante surgiu a partir do momento em que o Juízo
a quo
, por meio da decisão recorrida,
majorou
o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais previamente fixado em sentença homologatória (Id. 27635779).

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões decididas (artigo
s
503
e 504
,
do
CPC/15).

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Na hipótese
dos autos,
ao inaugurar
o cumprimento de sentença, pleiteou a exequente/agravada o pagamento, pelo executado/agravante, de “
R$ 4.040,83 (quatro mil e quarenta reais e oitenta e três centavos), referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada +
R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente aos honorários advocatícios
fixados em 12% (doze por cento). TOTAL R$ 4.525,72 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).
”

Devidamente intimado, manifestou-se o IPAJM no seguinte sentido: “
CONCORDA COM A QUANTIA APRESENTADA PELO REQUERIDO, qual seja, R$ 4.525,72 (R$ 4.040,83 valor principal +
R$ 484,89 a título de honorários advocatícios
)
” (Id. 27583913), no que, ato contínuo, foi proferida
sentença
no Id. 27635779 na qual o Juízo
a quo

assim consignou: “
HOMOLOGO o valor de R$ 4.040,83 (quatro mil, quarenta reais e oitenta e três centavos), referente ao valor principal e
R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente aos honorários advocatícios
”, oportunidade em que extinguiu a execução e determinou a expedição, após o trânsito em julgado, dos respectivos RPVs.

Sucede, contudo, que,
não obstante a
evidentemente
preclusa
consumativa
, peticionou a exequente/agravada no Id. 28758795 vindicando a retificação dos cálculos da execução
para majorar o
quantum
devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais para
R$ 4.882,70 (quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)
, mediante a justificativa de que teria equivocado-se ao elaborar os cálculos que alicerçaram a instauração do cumprimento de sentença.

Ocorre que, conquanto já se encontrasse
transitada em julgada a sentença
homologatória
de
Id. 27635779,

com certificação inserta no Id. 30385888, houve por bem o Juízo
a quo
acolher o pedido de retificação apresentado pela agravada, majorando em R$ 4.397,81 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) por
considerar que “
o inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil, estabelece que publicada a sentença, o juiz poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo
”.

Destarte, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
‘embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que
só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados’
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.830.905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020; AgInt no REsp 1.905.361/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021)
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.925.653/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
30/3/2022.
)

Na hipótese, tal como no precedente supracitado, a exequente/agravada busca revisar o
método de cálculo
da dívida ao pugnar pela modificação do que foi previamente estabelecido em decisão transitada em julgado, postulação que, ao arrepio da coisa julgada, foi acolhida pelo Juízo
a quo
, conquanto, repise-se, não seja passível de enquadramento como retificação de mero erro material.

Digo isso pois a alteração da sentença viabilizada pelo artigo 494, inciso I, do CPC/15, tem por finalidade a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou seja, equívocos materiais desprovidos de conteúdo decisório, sem o condão de afetar substancialmente o julgado, tampouco modificar os seus efeitos, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos.

Finalmente, mister pontuar a ululante preclusão consumativa do pedido de retificação por suposto equívoco nos critérios utilizados para a quantificação do valor de R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a título de honorários advocatícios, na medida em que este foi homologado de acordo com os índices apresentados pela própria exequente/agravada na petição que inaugurou o cumprimento de sentença.

Nem se diga que o executado/agravante teria anuído ao pedido de retificação. Pelo contrário, haja vista que se limitou, no Id. 30469897, a concordar com a quantia de R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), inicialmente apresentada pelo credor/agravado.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida com o fito de preservar
a higidez do comando sentencial no qual restou homologada a quantia de R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida com o fito de preservar
a higidez do comando sentencial no qual restou homologada a quantia de R$ 484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.